Tribunal: TJBA
Processo: 8023485-67.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023485-67.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

AGRAVADO: LUIZ CARLOS FERNANDES GUEDES e outros

Advogado(s)
:
GREGORIO OLIVEIRA DE ARAUJO registrado(a) civilmente como GREGORIO OLIVEIRA DE ARAUJO, MARCIO SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE DADOS DOS CADASTROS RESTRITIVOS. SCR/BACEN. NATUREZA RESTRITIVA RECONHECIDA PELO STJ. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). VALOR EXORBITANTE E AUSÊNCIA DE TETO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO E LIMITAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 410 DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em sede de ação revisional, deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão dos dados dos agravados dos cadastros de inadimplentes, inclusive o SCR/BACEN, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, sem teto máximo. As agravantes alegam nulidade por falta de fundamentação, excessividade da multa e impossibilidade de exclusão do SCR.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a decisão interlocutória padece de nulidade por falta de fundamentação; (ii) se o SCR/BACEN possui natureza de cadastro restritivo apto a ensejar a obrigação de exclusão; (iii) se o valor da multa diária e a ausência de teto violam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iv) se a exigibilidade da multa depende de intimação pessoal (Súmula 410/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Rejeita-se a preliminar de nulidade, pois a fundamentação sucinta, desde que enfrente os requisitos da tutela de urgência, não configura ausência de motivação (art. 489, §1º, CPC).

2. O SCR/BACEN, embora sistema de informações, produz efeitos práticos de cadastro restritivo ao dificultar o acesso ao crédito, sendo legítima a ordem de exclusão enquanto pendente discussão judicial (REsp 2.225.691/DF).

3. As astreintes devem ser fixadas em montante razoável para evitar o enriquecimento sem causa, permitindo-se sua redução e limitação a qualquer tempo (art. 537, §1º, I, CPC).

4. A multa diária de R$ 5.000,00 mostra-se excessiva, sendo adequada sua redução para R$ 1.000,00, limitada ao teto de R$ 30.000,00, conforme precedentes desta Corte.

5. A incidência da multa coercitiva em obrigações de fazer exige a prévia intimação pessoal do devedor (Súmula 410/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a multa diária e fixar o teto limitador.

REFERÊNCIAS:

CPC, arts. 489, §1º e 537, §1º, I; STJ, REsp 2.225.691/DF e Súmula 410; TJBA, AI 8029150-74.2020.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8023485-67.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravantes BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO e outros e como agravados LUIZ CARLOS FERNANDES GUEDES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)